Tribunal: CARF
Processo: 19515.003579/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003579/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.598 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2001
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF.
Deve-se manter a glosa do imposto de renda cuja retenção na fonte não tenha sido
comprovada pelo contribuinte. Aos rendimentos recebidos acumuladamente
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida.
PAGAMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial,
deve ser excluído do lançamento o valor das verbas classificadas como de
caráter indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de
indenização por danos morais ao Sr. Antônio Carlos Marques Machado, além de determinar que
o remanescente dos rendimentos sejam tributados aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto
de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e, em relação aos
valores pagos ao Sr. Flávio Rivero Rodrigues, excluir do lançamento a totalidade dos valores
pagos.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003579/2005-11
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao estabelecimento do
contribuinte acima identificado e, diante de irregularidades apuradas, foi lavrado Auto de
Infração (fls. 97), por meio do qual constituiu-se crédito tributário no importe de R$ 142.556,94
(cento e quarenta e dois, mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), aí
incluídos os valores do IRRF, da multa de ofício e dos juros de mora.
Segundo o descrito no "Termo de Constatação n° 05" (fls. 89/90) e anexos (fls.
91/92), as irregularidades que vieram a motivar referido lançamento consistiram in verbis:
1. verificamos que o contribuinte, desatendendo o disposto no artigo 620 do RIR/99,
havia deixado de reter e recolher o IRRF devido sobre apagamento de R$ 150.000,00,
em 04/12/2001, originário do Acordo Trabalhista com seu ex-empregado, Sr. FLAVIO
RIVERO RODRIGUES, homologado pela Justiça do Trabalho, conforme documentos
juntados às fls. 60 a 65.
2. Diante desse fato, estendemos a verificação sobre essa matéria para todo o ano de
2001, intimando o contribuinte, em 08/12/2001 (fls. 72), a relação dos pagamentos
efetuados a ex. empregados, decorrentes de ACORDOS HOMOLOGADOS NA
JUSTIÇA DO TRABALHO (e outro).
3. Em atendimento a essa nossa intimação, às fls. 72, CONSTATAMOS QUE,
CONFORME Termo de Apresentação de Documentos e de Verificação de 26/12/2005
(fls. 83 a 84)e respectiva carta-resposta da mesma data (fls.), referente a nossa intimação
de 08/12/2005 (fls. 72), o contribuinte deixou de reter e recolher aos cofres públicos, no
anocalendário de 2001, os valores relativos ao Imposto de Renda na Fonte calculados e
demonstrados em ANEXO, com reajustamento da Base de Cálculo conforme prevê o
artigo 725 do RIR/99, relativos aos pagamentos efetuados a título de Acordos
Trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
4. Diante desta CONSTATAÇÃO, o contribuinte será objeto de Auto de Infração de
IRRF, com base nos valores reajustados dos pagamentos citados nos itens "a" e "b"
(vide ANEXO), de acordo com os seguintes dispositivos legais:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

Pela prática de tais irregularidades, foram dados por infringidos os seguintes
dispositivos legais: arts. 620, 621, 624, 626, 639 e 841, todos do RIR/1.999; art. 77,
inciso III, do Decreto-lei n° 5.844/1943; art. 149, da Lei n° 5.172/1966, e; art. 30, § 5°,
da Lei n° 10.101/2000 (fls. 99).

O contribuinte foi cientificado do teor do mencionado Auto de Infração em
12/01/2006 (fls. 97) e, com o mesmo não se conformando, em 13/02/2006, por meio de seus
representantes legais (fls. 127), impugnou-o (fls. 102/175), alegando, em síntese, que:

a) o Auto de Infração não deve prosperar, detalhando, para tal, o ocorrido em um
total de quinze termos de acordo celebrados, ressaltando, ao final de cada explanação que,
mesmo considerando o valor total do acordo ou o valor da parcela salarial não há como chegar
no cálculo apresentado pelo fiscal, tendo como base a tabela vigente na época. Junta cópias dos
acordos formalizados, no denominado doc. 3.
b)Preliminarmente, prega pela nulidade do lançamento, visto que a autoridade
deve atender ao previsto em lei, para concretizar aquele. Deveria, para tanto, ser observado, em
cada acordo trabalhista, as verbas que estariam sujeitas à incidência do IRRF, visto que neles se
incluem, também, verbas indenizatórias que não estariam sujeitas a tal tributação, segundo o art.
39 do RIR/99;
c) e, em sede de processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade
material, segundo o qual devem ser conhecidos os fatos ocorridos e, sobre estes, aplicar sábia e
corretamente a lei. Cita doutrina, concluindo por dizer que a vontade da Administração Pública
submete-se à vontade da lei. E que esta, tendo sido desrespeitada no presente auto de infração,
deve ser reconhecida a sua nulidade.;
d) pugna, também, ainda em sede de preliminares, pela nulidade do auto de
infração, em razão da ausência de demonstrativos à obtenção da exigência formulada. À revelia
da legislação, não se 'constata, com clareza, qual a base de cálculo adotada pelo autuante.
Todavia, fato é que a base correta, constante da lei aplicável à época certamente não foi;
e) diz que não consta, no auto de infração, qualquer demonstrativo analítico do
cálculo, que permita a verificação e conferência do exigido, prejudicando, sobremaneira, a
defesa da interessada. Por outro lado, sequer foram levadas em contas as deduções permitidas
por lei, para incidência do IRRF, o que torna insubsistente o cálculo efetuado. Traz doutrina;
f) dessa forma, o documento elaborado pelo autuante é ininteligível, ferindo o
direito da Impugnante ao devido processo legal bem como à ampla defesa e direito ao
contraditório, que lhe é assegurado pelo art. 5°, LV, da CF/88. Tal procedimento é repugnável
pela sistemática tributária, tendo em vista que a obrigação tributária sujeita-se à legalidade estrita
na apuração do montante devido, traduzindo com fidelidade o fato imponível tributável
Descabido presumir-se a base de cálculo de um tributo.
h)Já, quanto ao mérito, propriamente dito, e, ainda que não acolhidas as
preliminares, o art. 39, inciso XX, do RIR/99 estabelece que não há incidência do IRRF sobre as
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

chamadas verbas indenizatórias, tais como FGTS, aviso prévio e indenizações, férias não
gozadas e indenizadas por necessidade de serviço. E, no caso presente, a exigência veio a recair
sobre parcelas isentas, conforme a norma citada, sendo, portanto, indevidos;
i)os termos de acordo anexados demonstram, de maneira clara, que há valores
relativos a verbas indenizatórias, que não serviriam, portanto, à base de cálculo do IRRF. Tais
verbas encontram-se, também relacionados na CLT, em seus arts. 477 a 499, o que leva à
conclusão de que o valor cobrado pelo auto de infração não é devido. Traz jurisprudência a
fundamentar seu entendimento, concluindo no sentido de que tais verbas devem ser excluídas da
base de cálculo da exigência;
j) insurge-se, ainda, contra a parcela do lançamento, relativa aos juros de mora,
que foram exigidos em percentuais equivalentes à variação da taxa Selic, devendo ser eleito
outro que se coadune com os preceitos do CTN e da CF/88; mencionada taxa não foi instituída
por lei; deveria, então, ser adotado o percentual estabelecido pelo art. 161, 5 1° do CTN ou,
ainda, outro, desde que estatuído pelo meio legal correto.
l)Assim, a aplicação da Taxa SELIC em percentuais superiores ao definido na
legislação complementar evidencia a inconstitucionalidade e a ilegalidade de todas as normas
que preveem sua adoção, as quais deverão ser afastadas de prontidão, determinando-se a
cobrança de juros moratórias na forma estipulada no artigo 1611 §J0 do CTN.
Requer, ao final, seja acolhida e provida a impugnação, declarando-se a
improcedência da autuação e a insubsistência do lançamento efetuado.

O Acórdão ora Recorrido (16-19.543 - 4Turma da DRJ/SPOI) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Data do foto gerador: 02/02/2001, 08/02/2001, 13/03/2001, 04/06/2001,
12/06/2001,
21/06/2001, 25/07/2001, 27/08/2001, 13/09/2001, 22/11/2001, 30/11/2001,
04/12/2001, 06/12/2001, 15/12/2001
PRELIMINAR.
NULIDADE.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
DETALHAMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Buscou-se chegar à verdade
material, no decorrer da ação fiscal, por meio da lavratura de intimações, que
obrigava o contribuinte à comprovação do ali perquirido, muito embora as
tenha atendido de maneira parcial. A ausência de detalhamento em
demonstrativos que embasam o lançamento não é motivo suficiente a
caracterizar a alegado ocorrência de cerceamento do direito de defesa, quando
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

o contribuinte, por meio da impugnação apresentada, defende-se, na plenitude,
da acusação que lhe foi formulada. Ambas as colocações não são suficientes a
tornar nulo o lançamento que, somente o seria, caso presentes quaisquer das
situações previstas pelos incisos I e II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Preliminares rejeitadas.
MÉRITO. ACORDOS HOMOLOGADOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. As
verbas ditas indenizatórias nestas não se incluindo as relativas a reparação de
danos morais - quando discriminadas em acordo trabalhista, devidamente
homologado pela Justiça do Trabalho, não estão sujeitas à incidência do IRRF;
sujeitam-se, entretanto, aquelas de natureza salarial. Do lançamento devem ser,
então, excluídas, aquelas verbas que tenham características de indenização
(exceto as relativas a danos morais), na forma do art. 39 do RIR/1999.
Lançamento procedente em parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, “quanto ao fato de não haverem
sido levadas em conta, quando da elaboração das planilhas citadas, as deduções permitidas
legalmente, assim como, serem destacadas as parcelas correspondentes às verbas indenizatórias,
é de se dizer que caberia a interessada apontar quais seriam os valores a serem assim
considerados, de forma que aqueles apontados pela ação fiscal, estivessem já, devidamente,
depurados das importâncias sobre as quais não recairia o IRRF, ou viessem, por determinação
legal, a serem redutores deste”. (...) “Quanto às demais, em razão da não comprovação, pela
interessada, da existência de importâncias a serem deduzidas (dependentes, previdência social -
esta, normalmente, como encargo da reclamada -, etc.), os valores das verbas de natureza salarial
(tratadas, abaixo, como salários) passam a corresponder aos valores líquidos pagos (que se
sujeitam aos devidos reajustamentos, na forma do art. 725 do RIR/1999) a cada um dos
reclamantes”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
18/05/2009- (fls. 227), alegando em síntese:

a) Aduz que por liberalidade optou por recolher valores relativos à quase
totalidade dos lançamentos, razão pela qual o presente Recurso cinge-se a
discutir a exigência de IRRF nos pagamentos realizados a Antonio Cajado
e Flávio Rivero;
b) Diz que conforme Acórdão transitado em julgado nos autos da
Reclamação Trabalhista n° 02/00604/00 (fls. 158/163) fica evidente que
parte do valor pago ao Sr. ANTONIO CARLOS MARQUES CAJADO
possui natureza indenizatória, por dano moral, por força da condenação
praticada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região no montante de
R$ 12.000,00. Assim, o IRRF somente pode incidir sobre o valor de R$
1.500,00, pagos a título de férias (e 1/3), daí porque é parcialmente
improcedente a autuação (em relação aos fatos geradores atacados no
presente recurso);
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

c) A empresa Recorrente efetuou pagamento a FLÁVIO RIVERO
RODRIGUES em 04.12.2001 no valor total de R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais) em decorrência do distrato ocorrido com a empresa
PITTA, RIVERO CONSULTORES S/C LTDA tendo sido discriminado
no Acordo Homologado em Juízo tratar-se de verba de natureza
indenizatória;
d) Requereu a "baixa" dos débitos cujos pagamentos foram devidamente
comprovados, assim extinguindo-os, conforme artigo 156, I, do Código
Tributário Nacional;
e) Que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido, a fim de
reformar em parte (em relação aos fatos geradores atacados no presente
recurso) a decisão da DRJ de origem, no sentido de julgar improcedente o
Auto de Infração e, consequentemente, cancelar os débitos remanescentes
a título de IRRF, multa e juros.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente lançamento trata da cobrança de IRRF decorrentes de uma série de
ações trabalhistas. Por sua vez, em sede de Recurso, o Recorrente opta por reconhecer e pagar o
crédito ainda em discussão relativo à grande maioria dos lançamentos, mantendo a lide
administrativa tão somente quanto a dois dos pagamentos realizados.
Grande parte do argumento da Recorrente é no sentido de que não incidiria IRRF
sobre pagamentos feitos a título de danos morais, alegação que se alinha ao disposto no inc. XVI,
art. 62 da IN/SRF 1500.
Delineado o objeto recursal, passo à análise do primeiro pagamento.

a. Do
pagamento
realizado
a
ANTÔNIO
CARLOS
MARQUES
MACHADO – Fato Gerador 01.08.2001
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

Aduz a Recorrente que dos R$ 13.500,00 pagos ao Reclamante em 25.07.2001 R$
12.000,00 referem-se à indenização por danos morais conforme decisão proferida pelo TRT da
3a. Região:

Tais argumentos são consistentes com as provas dos autos, como por exemplo o
pedido de liquidação provisória realizado pelo Reclamante bem como do respectivo
demonstrativo de cálculo anexo (fl. 152):

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

Assim é que, restando demonstrado que os R$ 12.000,00 indicados e que
compuseram a base de cálculo do lançamento referem-se à indenização por dano moral, não há o
que se falar em incidência de imposto de renda face à sua natureza indenizatória.
Ademais, no caso é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art 12 da Lei n° 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Mais além, consoante o Regimento Interno do CARF determina a aplicação do
entendimento esposado no RE 614.406 do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei n° 7.713 de 1988.
Desta feita, neste ponto dou parcial provimento ao recurso para determinar a
exclusão da base de cálculo dos valores pagos a título de indenização por danos morais e,
também, deve ser revisto o presente lançamento, para aplicar aos rendimentos de natureza
salarial remanescentes, pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto de renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.

b. Do pagamento realizado a FLÁVIO RIVEIRO RODRIGUES – Fato
gerador 12.12.2001

O referido pagamento contestado decorreu de Acordo entre as partes homologado
em juízo, feito nos seguintes termos:

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

A homologação do acordo consta à fl. 188 dos autos.
Da análise da referida peça processual é possível verificar que as partes indicaram
que o valor pago pelo acordo, no importe de R$ 150.000,00, teria a natureza de verba
indenizatória.
Em que pese reconheça que em muitos casos a caracterização como verba de
natureza indenizatória possa ser feita para fins de reduzir a incidência de tributação, entendo que
não é possível desconsiderar um acordo homologado em juízo para fins de alterar a natureza da
verba nele discriminada.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

Ademais, mesmo que de forma genérica, o referido instrumento de acordo
detalhou expressamente que tal pagamento se referia a verba de natureza indenizatória, e tal fato
foi homologado em juízo, não cabendo a este relator afastar sua aplicação.
Outrossim, veja que o agente fiscal sequer aprofundou sua investigação para
verificar os pedidos realizados pelo Reclamante, ou a desproporção da verba dita como
indenizatória. Tão somente autuou o valor pago como totalmente remuneratório,
desconsiderando, inclusive, a regra de competência.
Também existem precedentes do CARF que coadunam com a posição defendida
por este relator, senão vejamos:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE ACORDO
EM AÇÃO TRABALHISTA. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias
ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte.
Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação
judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter
indenizatório. (Acórdão 2201-003.842 julgado em 10/08/2017)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. ACORDO TRABALHISTA. EFEITOS.
Quando a reclamatória trabalhista finda em acordo conciliatório
homologado pela Justiça do Trabalho, a base de cálculo tributável é
aferida segundo a natureza das parcelas que compuseram
discriminadamente o acordo homologado. (Acórdão 2401-005.207 julgado
em 17/01/2018)

De fato, quando a reclamatória trabalhista finda em acordo conciliatório
homologado pela Justiça, o ajuste celebrado entre as partes é dotado de força executiva e
substitui, salvo observações no próprio ato, a sentença proferida no juízo de conhecimento. A
base de cálculo tributável do imposto de renda é aferida segundo a natureza das parcelas que
compuseram discriminadamente o acordo homologado.
Desta feita, entendo assistir razão ao Recorrente e oriento meu voto no sentido de
dar provimento neste ponto para afastar do lançamento os valores pagos ao Sr. Flávio Rivero
Rodrigues.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.598 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003579/2005-11

Conclusões
Face ao exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital